Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-73.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001510-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO BAROZZI - CPF: 141.637.211-34 (RECORRENTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, a Resolução 1000/2021 da ANEEL, prevê que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica no prazo de 48 horas para religação normal de instalações localizadas em área rural, contados de forma contínua e sem interrupção.

Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, a qual condenou a parte promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A parte promovida requer a improcedência do pedido inicial e, alternativamente, a redução da indenização.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023